Tribunal: TCU
Processo: 039.985/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em desfavor do Sr. Ricardo Antonio Brandão Campos (CPF XXX.431.315-XX), ex-empregado da CAIXA, em razão de dano decorrente de abertura, concessão de crédito rotativo (cheque especial) e movimentação de contas sem o conhecimento dos titulares, fatos ocorridos na Agência Coruripe/AL no período 28/02/2000 a 11/11/2002, no valor nominal de R$ 197.664,27.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em desfavor de Ricardo Antonio Brandão Campos (CPF XXX.431.315-XX), ex-empregado daquela empresa, em razão de dano decorrente de abertura, concessão de crédito rotativo (cheque especial) e movimentação de contas sem o conhecimento dos titulares, fatos ocorridos na Agência Coruripe/AL no período 28/02/2000 a 11/11/2002, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar Ricardo Antonio Brandão Campos revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar Ricardo Antonio Brandão Campos em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal; Débito/Crédito Valor (R$) Data D 32.167,75 30/4/2003 D 171.067,09 27/5/2003 D 26.261,28 20/6/2003 D 380,08 09/7/2003 D 1.768,61 10/7/2003 D 17.728,21 26/11/2003 D 10.665,78 18/12/2003 9.3. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, incidindo, sobre cada parcela, os devidos acréscimos legais, alertando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.5. dar ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no estado de Alagoas, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal. 9.6. notificar o responsável.